Tribunal: TJBA
Processo: 8023157-16.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8023157-16.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: JOSE ANCHIETA GOMES DAS NEVES

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO

IMPETRADO: ATO DO SECRETARIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Repercussão geral. Decisão mantida.

I.Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a alegação de inexistência de similitude fática entre o caso concreto e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 339 e 895 da sistemática da repercussão geral, com pedido de reforma da decisão agravada.

II.Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (
I
) definir se o acórdão recorrido contrariou o entendimento firmado no Tema 339 do STF, quanto à fundamentação das decisões judiciais; (
II
) estabelecer se a alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, objeto do Tema 895 do STF, possui repercussão geral.

III.Razões de decidir

3. O agravo interno deve se limitar à análise da existência de similitude fática entre a decisão recorrida e os paradigmas firmados, sendo incabível para questionar a inadmissão do recurso extraordinário.

4. O acórdão recorrido aprecia todas as questões relevantes, não caracterizando afronta ao Tema 339 do STF.

5. A alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, por si só, não enseja repercussão geral, conforme estabelecido no Tema 895 do STF.

6. Diante da compatibilidade entre o acórdão recorrido e os entendimentos firmados pela Suprema Corte nos Temas 339 e 895, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV.Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.O agravo interno em recurso extraordinário deve restringir-se à análise da similitude fática com os paradigmas da repercussão geral.

2.A decisão que examina todas as matérias relevantes não viola o dever de fundamentação previsto no Tema 339 do STF.

3.A invocação do princípio da inafastabilidade da jurisdição não configura repercussão geral segundo o entendimento firmado no Tema 895 do STF.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, artigos 5º, inciso XXXV e 93, IX.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 339 e Tema 895 de Repercussão Geral.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de ID 70287473 no Recurso Extraordinário em
Mandado de Segurança
de nº
8023157-16.2021.8.05.0000
, em que figura como agravante ESTADO DA BAHIA, como agravado,
JOSE ANCHIETA GOMES DAS NEVES
.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENT
O ao recurso interposto,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

2ª Vice Presidência Órgão Especial

Relator